Tribunal: TJDFT
Processo: 0734839-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734839-69.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS, MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS MELO APELADO: LUCIA NORMANDE ACIOLI DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS contra a sentença exarada sob o ID 47233084. Na origem, o apelante e MARIA DA GRAÇA SANTOS MELO opuseram embargos à execução em desfavor de LUCIA NORMANDE ACIOLI, sustentando a nulidade do título que fundamenta a Execução n. 0723375-48.2022.8.07.0001. Afirmaram, ainda, que estaria configurada irregularidade na aplicação da correção monetária e dos juros moratórios. Os embargantes alegaram que, no contrato de locação objeto da execução, figuraram como fiadores. Aduziram que o contrato de locação foi firmado com prazo inicial de vigência até ano de 2018, de modo que não poderiam ser responsabilizados pelo pagamento de encargos locatícios relativos ao período posterior à vigência pactuada, uma vez que não anuíram com a prorrogação da relação jurídica. Ao final, os embargantes postularam a concessão da gratuidade de justiça, bem como o acolhimento da pretensão deduzida na inicial, para que fosse extinta a execução embargada, em virtude da ilegitimidade passiva ad causam. Pugnaram, ainda, pelo reconhecimento do excesso de execução. Indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 47233068), os embargantes promoveram o recolhimento das custas iniciais (IDs 47233072 e 47233073) e apresentaram emenda à inicial (ID 47233071). Posteriormente, em atendimento à determinação constante do ID 47233079, os embargantes apresentaram nova emenda à inicial (ID 47233081). Sobreveio a r. sentença recorrida, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou liminarmente os embargos à execução e resolveu o processo, sem exame do mérito, por considerar insatisfatória a emenda ofertada. Irresignado, o embargante RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS interpôs recurso de apelação (ID 47233086), no qual requer, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Destaca que, apesar de todo o esforço empreendido para atender a ordem de emenda, a d. Magistrado sentenciante indeferiu a petição inicial, sem indicar quais seriam os vícios ainda pendentes de correção. Ao final, o apelante requer a cassação da r. sentença, para que seja dado regular processamento aos embargos à execução. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante, não obstante tenha formulado pedido de concessão da gratuidade de justiça, deixou de juntar aos autos elementos de prova aptos a corroborar a declaração de hipossuficiência financeira acostada no ID 47232506. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, o magistrado somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, da declaração de imposto de renda, dos extratos bancários e das faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido concessão da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de junho de 2023 às 17:46:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora